Tribunal: TJSP
Processo: 2278128-79.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Cédula de Crédito Bancário
Órgão julgador: Ana Catarina Strauch
Órgão colegiado: 37a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-09-30
Data de publicação: 2024-10-01

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – "EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL" – Cédula de Crédito Bancário - Cláusula de eleição de Foro – Competência relativa – Inexistência de prejuízo à parte – Manutenção da competência do Juízo do Foro de eleição – Decisão reformada – RECURSO PROVIDO